Tribunal: STF
Processo: AI 139740
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE  CORREÇÃO  DE  PROVA  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE   PREQUESTIONAMENTO   DAS   QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADAS. INCIDENCIA, AINDA,  DA  SÚMULA
279. MATÉRIA FATICA.
         Nos  termos  da  Súmula  356,  os  embargos  de   declaração
representam a garantia do trânsito do recurso  extraordinário,  se  o
Tribunal" a quo " se omitiu na apreciação  de  matéria  que  a  parte
propos no juízo de apelação.
         Agravo regimental improvido.